Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602060-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602060-72.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - SILVANA ROSA PEREIRA - Cargo:
Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SILVANA ROSA PEREIRA (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
555
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.235

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602060-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: SILVANA ROSA PEREIRA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E
C A N D I D A T U R A .
DEPUTADO(A) ESTADUAL. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTO ESSENCIAL (ARTS. 11,
§ 1º, VII, DA LEI Nº 9.504/1997, E 27, III,
ALÍNEA B, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019). NÃO APRESENTAÇÃO
DE CERTIDÃO CRIMINAL, PARA FINS
ELEITORAIS, DA JUSTIÇA ESTADUAL DE
1 º G R A U , E X P E D I D A P E L O 1 º
DISTRIBUIDOR DE CURITIBA. REGISTRO
INDEFERIDO.

1 . N ã o
o b s t a n t e
t e n h a
s i d o
regularmente intimada para regularizar a
apresentação da certidão criminal para fins
eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau, a requerente não sanou a falha.

2 . A u s ê n c i a d e a t e n d i m e n t o d o
requisito disposto no art. 11, § 1º, inciso VII,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27, inciso III,
a l í n e a b , d a R e s o l u ç ã o T S E n º
23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

DECISÃO

Num. 43153555 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891300000042120623
Número do documento: 22091516413891300000042120623

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de SILVANA ROSA PEREIRA,
para o cargo de Deputado(a) Estadual.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

Depois da análise inicial efetuada pela Secretaria Judiciária do TRE/PR,
foram observadas as seguintes irregularidades consubstanciadas na ausência de: cópia
do documento oficial de identificação; certidão da Justiça Federal de 1º grau, do domicílio
da candidata; certidão da Justiça Federal de 2º grau, do domicílio da candidata; certidão
da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio da candidata e certidão da Justiça Estadual
de 2º grau, do domicílio da candidata.

Devidamente intimada, a requerente se manifestou e juntou documentos (id.
43094814).

O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0602019-
08.2022.6.16.0000, em sede de embargos de declaração julgados na sessão de
13/09/2022.

Após, a requerente novamente se manifestou e acostou documentos (ids.
43101992, 43101999 e 43103252).

A Secretaria Judiciária juntou informação, dando conta que subsiste a não
apresentação da certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do
domicílio da candidata.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do indeferimento
do presente requerimento, diante da ausência de apresentação da certidão criminal para
fins eleitorais expedida pelo 1º Ofício Distribuidor de Curitiba.

É o relatório.

VOTO

Num. 43153555 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891300000042120623
Número do documento: 22091516413891300000042120623

Como relatado, a requerente não apresentou todas as certidões da Justiça
Estadual de 1º Grau para fins eleitorais do seu domicílio.

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimada quanto à falta
de: cópia do documento oficial de identificação, certidão da Justiça Federal de 1º grau, do
domicílio da candidata, certidão da Justiça Federal de 2º grau, do domicílio da candidata,
certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio da candidata e certidão da Justiça
Estadual de 2º grau, do domicílio da candidata, a requerente apresentou apenas, no que
interessa ao presente:

(i) documento de identificação RG (id. 43094867), regularizando a pendência;

(ii) certidão unificada da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id. 43094866),
regularizando a pendência;

(iii) certidão da Justiça Estadual de 2º Grau (id. 43094815), regularizando a
pendência;

(iv) certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau,
expedida pelo 2º Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43101993), regularizando a pendência;

(v) certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau,
expedida pelo 3º Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43101994), regularizando a pendência;

Com isso, a requerente não regularizou a pendência atinente à certidão
criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo 1º Ofício
Distribuidor de Curitiba, tendo sido apresentado apenas um comprovante de pagamento
(id. 43102000);

É cediço que o art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, bem como o art.
27, inciso III, alínea b, da Resolução TSE nº 23.609/2019 preveem a obrigatoriedade de
apresentação desse documento, juntamente com o requerimento de registro de
candidatura (RRC). A saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(grifos nossos)
Num. 43153555 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891300000042120623
Número do documento: 22091516413891300000042120623

Dessa feita, a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau, expedida pelo 1º Ofício Distribuidor de Curitiba, é documento essencial para o
deferimento do pedido de registro de candidatura, nos termos das normas supracitadas.

Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
pelo qual, os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, não sendo possível aferir se o requerente está em pleno
gozo de seus direitos políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, voto no
sentido de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602060-72.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: SILVANA ROSA PEREIRA,
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153555 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891300000042120623
Número do documento: 22091516413891300000042120623